Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-80.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004993-80.2018.8.14.0005

APELANTE: CLEYTON VITORINO DE SOUSA, WILLIAM DA COSTA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – QUANTO AO PLEITO DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

INOCORRÊNCIA.
Não merece prosperar, visto que a materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas, inclusive pela confissão dos apelantes.
- NO MÉRITO SUSCITA REDUÇÃO DA PENA-BASE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCUSO DE AGENTES – IMPROCEDENCIA.
Analisando a sentença condenatória observa-se que a pena-base foi aplicada em seu mínimo, visto que não houve circunstância judicial valorada negativamente. Ademais, quanto ao pleito da exclusão da qualificadora, não prospera uma vez que as provas orais (depoimento da vítima, das testemunhas e dos próprios recorrentes) comprovam a prática do crime por dois agentes.
REQUER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.
O magistrado em sentença reconheceu o direito dos apelantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEYTON VITORINO DE SOUSA e WILLIAM DA COSTA COUTINHO
,
por meio do advogado particular, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Consta na denúncia que no dia 10 de abril de 2018, por volta das 8h, a vítima, Margarida Lopes Paz Ferreira, estava em seu local de trabalho, no estabelecimento comercial Mercadinho Casa das Laranjas, bairro Bela Vista, momento em que Willian da Costa Coutinho e Cleyton Vitorino de Sousa chegaram ao local pilotando uma motocicleta Honda Bros. Na ocasião, Willian, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) do caixa, além do aparelho célula da vítima. em seguida, os agentes empreenderam fuga. A Polícia Militar logrou êxito em localizar ambos os recorrentes, ainda na posse dos objetos subtraídos e do simulacro de arma de fogo utilizada na prática delitiva,
incontinenti,
os agentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Interrogados pela autoridade policial, os apelantes confessaram a autoria do delito.

Transcorrida a instrução criminal ambos os recorrentes foram sentenciados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, pugnando pela absolvição, pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente requer a fixação da pena-base o mínimo legal, a exclusão da majorante referente ao concurso de agentes, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso, e pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Quanto ao pleito da absolvição pela atipicidade da conduta,
resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime. A materialidade resta comprovada pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos (Id. n° 7927514 – fls. 19 e 20), além dos depoimentos em sede de inquérito policial. Já a autoria se comprova pelos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em sede judicial, além da confissão dos apelantes.

A vítima Margarida Lopez Paz Ferreira, em seu depoimento em juízo aduziu que estava no estabelecimento atendendo algumas pessoas e com já tem ciência que acontece esse tipo de coisa tem o costume de manter a porta do estabelecimento fechada e só abre para clientes; Que no exato momento que o cliente saiu os apelantes chegaram na moto, aproveitando e entrando no estabelecimento, quando anunciaram o assalto; que foram duas, um ficou na moto; Que mostraram uma arma; Que só soube que era de mentira quando chegou na delegacia; Que na delegacia reconheceu ambos; Que não houve ameaça, sendo até educado; Que só pediu que passasse o dinheiro e o celular, pediu para a vítima ficar cama que não aconteceria nada; Que a pessoa que ficou na moto não chegou a falar com a vítima; Que apontou a arma na direção da vítima; Que a distancia era pequena; Que recuperou as coisas. (mídia – Id. n° 7927525, 7927530, 7927532 – grifo nosso)

O apelante William da Costa Coutinho, em juízo, confessou o crime, afirmando que os fatos narrados na denuncia são verdadeiros; Que estava na companhia do Cleyton ao praticar o assalto; Que não estava com arma de fogo e sim com uma arminha de air soft de brinquedo; Que subtraiu uma quantia em dinheiro e um celular; Que se arrepende dos fatos; Que praticou o crime por estar passando por necessidades; Que estava com a arma; Que o Cleyton não entrou; Que não falou nada, apenas peou os objetos da vítima; Que não falou nada que pudesse demonstrar violência. (mídia – Id. n° 7927532 – grifo nosso).

O apelante Cleyton Vitorino de Sousa, em juízo aduz que os fatos narrados na denuncia são verdadeiros; Que estava pilotando a moto; que o William estava com o simulacro de arma de fogo; Que ficou na moto esperando; Que está arrependido do que fez; Que precisava cometer crime; Que não viu o que ocorreu no interior da loja, estava distante. (mídia – Id. 7927533 e 7927534 – grifo nosso).

Dessa forma, observa-se que o crime realmente foi cometido caracterizando a tipicidade da conduta, corroborados ao depoimento das vítimas e das testemunhas, bem como a confissão dos apelantes.

Segue decisão semelhante deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima e confissão judicial do recorrente.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado em 18/08/2014 nos autos do Processo nº 003849-63.2013.8.14.1875) e as circunstâncias do crime (delito praticado dentro de um bar, local de grande circulação de pessoas), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (Ap. Criminal 0000202-78.2017.8.14.0013, Rel. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2022, DJe 05/07/2022).

Quanto ao mérito, em que requer a redução da pena-base e exclusão da qualificadora pelo concurso de agentes:

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou a

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
não sendo valoradas negativamente as circunstâncias presentes no art. 59 do CPB. Dessa forma, já sendo estabelecida no mínimo legal. Assim, o pleito da redução da pena para o mínimo não merece prosperar.

Em segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. entretanto, não pôde ser aplicada segundo a Súmula 231 do STJ.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Quanto a exclusão da qualificadora pelo concurso de agentes, não merece prosperar, visto que nos depoimentos das vítimas, testemunhas e dos próprios apelantes resta de forma clara e indubitável a participação de duas pessoas durante a ação criminosa.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória. 2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
PELO USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME.
CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS ORAIS.
3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap. Criminal n° 0001761-40.2009.8.14.0049, Relatora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, data do julgamento 25/10/2022, data do documento 07/11/2022).

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade,
em análise a sentença condenatória, observa-se que o magistrado concedeu o direito de recorrer em liberdade, desde que fossem cumpridas certas condições exemplificadas em sentença (id. n° 7927519). Dessa forma, o pleito resta prejudicado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso, e nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 03/07/2023